Tribunal: TCU
Processo: 036.105/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
Embargos de declaração em tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades identificadas na aplicação de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pela Sra. Julianna Munilla Fernandes Oliveira de Faria ao Acórdão 617/2026-TCU-Plenário , que não conheceu de recurso de revisão interposto contra o Acórdão 10435/2023-TCU-Segunda Câmara , ao julgar tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS), em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), no período de 3/11/2014 a 9/3/2016, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos pela Sra. Julianna Munilla Fernandes Oliveira de Faria, com base no art. 285 do Regimento Interno do TCU, para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. informar à recorrente o teor da presente decisão.